Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710406-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATARINA EZILDA FERREIRA SANTIAGO AGRAVADO: ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc. O caso vertente possui particularidades que merecem destaque: a) na origem, trata-se e abertura de inventário judicial do espólio do “de cujus”, GERALDO MARTINS DE MEDEIROS JÚNIOR, o qual deixou uma companheira (agravante), dois filhos menores e uma filha maior, advinda do primeiro casamento; b) a agravante noticia na peça recursal que está exercendo a administração provisória dos bens, juntamente com os demais herdeiros, sendo que parte deles são menores e filhos comuns da recorrente com o autor da herança; c) na decisão agravada, o Juízo de origem ressalta que não desconhece a presunção de veracidade da escritura pública de reconhecimento da união estável, mas entende que tal documento, conquanto ateste a existência da entendida familiar e seu início, eis que expressamente reconhecida pelos próprios conviventes no referido documento, não é suficiente para demonstrar o termo daquela, ou mesmo se perdurado até o óbito do ora inventariado, mormente considerando que foi lavrado em 27/06/2012, e o óbito ocorreu em 05/11/2021, situação que deverá ser objeto de dilação probatória perante o juízo competente. Seguindo nessa linha de raciocínio, reputa indispensável a declaração judicial da dissolução da união estável. Contra esta decisão, se insurge a recorrente; d) polo passivo do recurso indicado: ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, que deve ser representado judicialmente pelo inventariante ou pelo administrador provisório da herança (CPC, arts. 75, VI e 613 e 614), de acordo com a circunstâncias despontadas do caso concreto. Nesse cenário, primeiro dispenso as contrarrazões recursais, já que, no caso à baila, seriam apresentadas pela própria recorrente. Em seguida, como há interesse de menores envolvido na causa (CPC, art. 178, II), vistas ao Parquet. Após isso, por não haver pedido de tutela de urgência neste agravo de instrumento, retornem-se os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator